Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-85.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002982-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RITA DE CASSIA RADDE FONSECA TAVARES - CPF: 765.702.740-15 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.

2. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, e
m matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ
.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de auxílio acidente.

5. Recurso provido em parte, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RITA DE CASSIA RADDE FONSECA TAVARES
contra decisão proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinto sem resolução do mérito face à ausência de interesse processual, os termos da presente Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade no 1002982-85.2017.8.11.0003, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a extinção do processo com fundamento na falta de interesse processual não merece prosperar uma vez que quando estiver enquadrado nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, a apelante tem a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso possível, o que não ocorreu.

Assevera que houve pedido administrativo referente ao auxílio doença, o qual foi deferido pela autarquia previdenciária e cessado administrativamente, e a não concessão da aposentadoria por invalidez imediatamente após a cessação do auxílio doença, configura a pretensão resistida do INSS.

Ressalta que a avaliação para concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, manutenção de auxílio doença, reabilitação profissional são realizadas na perícia de auxílio doença, de acordo com o item 12.15.2.2 do Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária
https://www.saudeocupacional.org/v2/wp-content/uploads/2018/03/Manual-T%C3%A9cnicode-Per%C3%ADcia-M%C3%A9dica-2018.pdf
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual, para que seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ou subsidiariamente a manutenção do auxílio doença até a recuperação total da parte autora.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de ID 50865996.

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 52316970).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 57228457), com retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.053 (ID 91916452).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que RITA DE CASSIA RADDE FONSECA TAVARES, atualmente com 46 anos, ajuizou em 12/05/2017 a Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade no 1002982-85.2017.8.11.0003, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em razão de sofrer de discopatia degenerativa coluna lombar (CID M51.4), fibromialgia (CID M79.7) e capsulite adesiva ombro direito (CID M75.0), doenças oriundas de sua atividade laboral de carteira.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente sem a concessão da aposentadoria por invalidez e o pedido de restabelecimento do auxílio doença foi negado, mesmo estando incapacitada para o labor, razão pela qual ajuizou ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do auxílio doença até a sua reabilitação, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada extinta sem resolução do mérito face à ausência de interesse processual em 25/04/2019 (ID 50865979).

Inconformada, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que quando estiver enquadrado nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, a apelada tem a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso possível.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que assiste razão à apelante.

Não há que
se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo que "a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015" (REsp n. 1741538/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.6.18. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO QUANDO SE TRATAR DE DEMANDA VISANDO AO MELHORAMENTO, PROTEÇÃO OU VANTAGEM JÁ CONCEDIDA AO SEGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO (ASMA). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o nexo entre as moléstias e os acidentes sofridos, bem como demonstrada a incapacidade parcial e permanente do segurado, é evidente o direito do autor em perceber o auxílio-acidente. REQUERIMENTO DE TERMO INICIAL DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. DIA POSTERIOR À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES STJ. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp 1475373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1601268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgInt no AREsp 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016" (AREsp 1345234/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DOS JUROS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494, ALTERADO PELO ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO INPC EM VEZ DO IPCA-E. Conforme restou decidido no julgamento do RE 870947/SE, em 20.9.2017, relatado pelo Min. Luiz Fux (Tema 810), 'a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública', afigurando-se adequada a utilização do INPC na atualização monetária das parcelas de benefício previdenciário, consoante interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp repetitivos n. 1.492.221/PR e 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbel Marques, em 22.02.2018
(TJ-SC - AC: 03010659820178240039 Lages 0301065-98.2017.8.24.0039, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

Acidente do Trabalho – Ajudante de obra – Acidente típico – Amputação parcial do quadro dedo ao nível articular falange/proximal/falange medial e atrofia muscular do quinto dedo com rigidez extensiva da mão direita – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Preliminar de extinção sem análise de mérito por ausência de interesse de agir ante a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo afastada
– Fato observado após a conclusão da instrução processual – Entendimento do C.STF no sentido de que, contestada a demanda, ficam confirmadas a resistência à pretensão e a presença de interesse processual do autor - Causa madura – Julgamento imediato do mérito, com apoio no art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.
(TJ-SP - AC: 10018082720178260196 SP 1001808-27.2017.8.26.0196, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 12/3/2019, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/3/2019)

Importante ressaltar que, existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.

O requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar benefício previdenciário.

Nesse sentido também o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO

1- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.
(N.U 1010638-23.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Sendo assim, não há que se falar em extinção da ação sem análise do mérito por ausência de interesse processual, uma vez que no caso em questão já houve pedido de auxílio doença, não havendo necessidade de novo requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 50865973), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela incapacidade parcial e permanente da apelante. Como não havia quesitos em anexo, o perito finalizou dizendo no item 5:

5) Consideramos que há incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

Com base no laudo pericial apresentado em juízo, o benefício devido à apelante seria o auxílio acidente, tendo em vista que foi constatada a presença de incapacidade parcial e permanente para o labor.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida à apelante o auxílio acidente.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

A despeito da apelante não ter requerido o auxílio acidente e sim a aposentadoria por invalidez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que
o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo
, in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019)

Nesse sentido, também o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO de Concessão de Benefício Acidentário – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CONTESTADA – INSURGÊNCIA APENAS NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ATUALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 810 DO STF (RE n.o 870.947/SE) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A tese de ausência de qualidade de segurado somente foi apresentada em sede de apelo, o que resulta na impossibilidade de análise da matéria ventilada apenas perante em razões recursais, sob pena de se suprimir instância de jurisdição (inovação recursal).

Preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

Assim, os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
(N.U 0002875-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença de primeiro grau, e conceder à apelante o benefício de auxílio acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022